Tribunal: TJDFT
Processo: 0724975-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO AUTOR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. INADIMPLEMENTO DA PESSOA JURÍDICA RÉ NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO AUTOR NA RETIRADA DO VEÍCULO DO ESTABELECIMENTO DA PESSOA JURÍDICA RÉ. QUESTÃO NÃO VEICULADA DIANTE DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA PESSOA DA RÉ NÃO COHECIDO.
1. Se o autor não agravou da decisão que indereriu requerimento de inversão do ônus da prova, em descompasso com a previsão do art. 1.015, IX do CPC, a pretensão quanto a esse ponto revela-se inviável diante da ocorrência da preclusão operada.
2. Diante da inexistência de elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada pelo autor, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, não há falar em revogação do benefício concedido pelo Juízo de origem. Impugnação à gratuidade de justiça deduzida em contrarrazões rejeitada.
3. Na hipótese, há ordem de serviço que estabelece de forma clara e expressa que o autor contratou com a pessoa jurídica ré apenas a mão de obra da parte elétrica do seu veículo no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Por conseguinte, não há como se concluir que a pessoa jurídica ré tenha se comprometido a adquirir as peças necessárias para o conserto do veículo, sobretudo quando os demais elementos probatórios colacionado aos autos revelam que o autor estava ciente de que havia ficado responsável pela aquisição de apontadas peças.
4. Sob tal perspectiva, se o autor deixa de adquirir reportadas peças, ressoa claro que a pessoa jurídica ré não pode ser a responsável pelo não conserto do automóvel, motivo pelo qual a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial não comporta reparos.
5. Se a questão afeta à obrigação do réu em retirar o automóvel das dependências do estabelecimento da pessoa jurídica ré não foi aventada pela pessoa jurídica ré na origem, sua alegação em apelação adesiva encerra inovação recursal e não pode ser objeto de apreciação por esta instância julgadora, sob pena de indevida supressão de instância.
6. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso adesivo do autor não conhecido.